Tribunal: STF
Processo: HC 214281
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Execução penal. Habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas e furto qualificado. Livramento condicional. Inadequação da via eleita. 



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que não conheceu do HC 733.786, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 8 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas e tentativa de furto qualificado. 



3. Durante o cumprimento da pena, a defesa requereu ao Juízo da execução a concessão do livramento condicional. O magistrado determinou “a realização de exame criminológico para análise do requisito subjetivo”.



4. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP), não conhecido. Após, foi impetrado HC no STJ. O Relator do HC 733.786, Ministro Ribeiro Dantas, não conheceu do writ.



5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta que “o paciente encontra-se preso por ordem judicial proferida por autoridade judiciária incompetente”. Alega que o “paciente foi beneficiado com benefício de livramento condicional, cujo termo inicial se deu em 25 de Agosto de 2021. Não houve suspensão ou revogação no curso do período de prova. Porém, a autoridade coatora de primeiro grau, o juiz da execução penal, NÃO CONCEDEU TAL DIREITO AO SENTENCIADO ALEGANDO QUE ESTE DEVERIA SER INSERIDO NO SEMIABERTO E POSTERIORMENTE SER CONCEDIDO TAL BENEFÍCIO, O QUE NÃO PODE PROSPERAR”.



6. Prossegue a narrativa para ressaltar que a “demora na prestação jurisdicional impõe atitude das instâncias superiores, pois o constrangimento ilegal está devidamente demonstrado, havendo, ainda, nos termos que se observa, excesso de prazo na prisão do paciente, acarretando a coação ilegal”. Destaca, ainda, que “[n]ão há o que se falar em aguardar análise do juízo da execução, conforme apontou o Tribunal de Justiça, pois desse modo o Tribunal acabou por amparar a decisão do juízo incompetente, em total afronta ao texto constitucional (art. 5º, LVI, CF)”.



7. Por fim, a defesa argumenta que “O SENTENCIADO ESTÁ PRESO EM REGIME MAIS GRAVOSO E NECESSITA QUE LHE SEJA CONCEDIDO O LIVRAMENTO CONDICIONAL, POIS É UM DIREITO E NÃO UM BENEFÍCIO, MEDIDA QUE SE IMPÕE”.



8. A defesa requer o deferimento da medida liminar a fim de conceder ao acionante o benefício do livramento condicional. No mérito, pleiteia a concessão da ordem a fim de, confirmada a cautelar, revogar a prisão processual do acionante.



9. Decido.



10. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



11. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



12. Ainda do ponto de vista processual, ressalto que as alegações da defesa não foram sequer analisadas pelo STJ. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de supressão de instâncias.



13. Não bastasse isso, pontuo que as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Até porque o pedido de concessão de livramento condicional já foi apreciado pelo Juízo da execução, tendo o magistrado indeferido o benefício sob os seguintes fundamentos:



    “O condenado cumpre pena em regime prisional fechado, não sendo permitida a concessão de livramento condicional sem antes passar pelo regime intermediário. 



    Ou seja, a concessão desse benefício configuraria verdadeira progressão por saltos, vedada em nosso ordenamento jurídico, ante a necessidade de permanecer por período razoável no regime intermediário, quando será avaliado de maneira mais adequada e mais próxima da realidade que encontrará nas ruas, verificando-se a absorção ou não da terapêutica penal. Numa síntese: neste momento, tal benesse revela- se prematura. 



    Não bastasse, o sentenciado registra duas faltas disciplinares recentes, a indicar ausência de disciplina e senso de responsabilidade. 



    Tal pretensão, portanto, há de ser rejeitada.”



14. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 18 de abril de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator